Tribunal: TJBA
Processo: 8003271-68.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003271-68.2022.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GLEIDSON ARAUJO COSTA e outros (2) Advogado(s): CARLOS EDUARDO SILVA LEAL, PAULO CESAR CASTRO MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE REFORMA POR AUSÊNCIA DE PROVAS E INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE EXAMINA TÃO SOMENTE A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por ADERBAL FRANCISCO DA COSTA, GLEIDSON ARAUJO COSTA e UANDERSON ARAUJO COSTA, contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Comarca de Jaguaquara/BA, que pronunciou os Recorrentes com base nos art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (em relação a Tácio Barreto de Almeida), art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (em relação a Diego Andrade Barreto) e art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (em relação a Emerson de Andrade Barreto), com aplicação do concurso de pessoas (art. 29 do CP) e concurso material (art. 69 do CP), nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Como é cediço, a decisão de pronúncia, prevista no art. 413, do Código de Processo Penal, é o momento no qual o juiz declara a admissibilidade da acusação, com base no convencimento a respeito da existência de materialidade do fato e da presença de indícios suficientes de autoria delitiva. Sendo assim, não há qualquer juízo de certeza por parte do magistrado, cabendo-lhe, tão somente, proclamar se a pretensão acusatória é, de fato, admissível. Nesse sentido, constata-se o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito da decisão de pronúncia. Precedentes. Compulsando os autos, tem-se que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por meio do Laudo de Exame Cadavérico; pelo depoimento das testemunhas, bem como as próprias declarações dos acusados, sobretudo a confissão do Recorrente ADERBAL FRANCISCO DA COSTA. Para além disso, da análise dos autos, verifica-se a evidente contradição entre as declarações dos recorrentes, assim como a mudança substancial das narrativas, aspecto muito bem observado pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer. Cumpre destacar, ainda, que em caso de dúvidas e incertezas sobre o fato criminoso, o julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe, tendo em vista que a decisão de pronúncia não deve tratar do mérito do caso concreto, conforme entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Diante de todo o exposto, considerando a presença de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, não carece de reforma a decisão de pronúncia, devendo ocorrer o devido julgamento pelo Tribunal do Júri. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8003271-68.2022.8.05.0138, que tem como Recorrentes, ADERBAL FRANCISCO DA COSTA, GLEIDSON ARAUJO COSTA e UANDERSON ARAUJO COSTA, e como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema PRESIDENTE DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS RELATOR PROCURADOR(A)